Tribunal: TJMT
Processo: 1054148-21.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054148-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSUE FERREIRA - CPF: 594.193.771-72 (RECORRENTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (RECORRIDO), FABIOLA CORDEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 731.205.021-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:

1054148-21.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE LAMBARI D’OESTE.

RECORRIDO:
JOSUE FERREIRA.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 24 A 27/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO TOTAL DE 45 DIAS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamado contra decisão que homologou projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, decretou a revelia do reclamado, determinou a incorporação do terço constitucional sobre o total dos 45 dias de férias do demandante, servidor público no cargo de professor, conforme Lei Complementar Municipal nº 025/2006. A sentença condenou o município ao pagamento do terço constitucional sobre 45 dias de férias usufruídas e não quitadas nos últimos cinco anos, bem como sobre as que vencerem durante o trâmite do processo, com atualização de comissão e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há incompetência do Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar e julgar a demanda; e (ii) estabelecer se a citação do ente municipal foi nula por não ser realizada na pessoa do prefeito ou do procurador, nos termos do art. 75, III, do Código de Processo Civil (CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Núcleo de Justiça Digital 4.0 possui competência especializada e territorialmente abrangente, conforme Resolução nº 385/2021 do Conselho Nacional de Justiça e Resolução TJMT/OE nº 08/2023. A anuência das partes à tramitação digital se presume quando não há impugnação oportuna. No caso, o ente municipal somente se insurgiu na fase recursal, motivo pelo qual não há que se falar em incompetência do Juízo.

O ente municipal realizou cadastro para citação eletrônica, conforme a Portaria-Conjunta nº 291/2020-PRES/CGJ. Nos termos da Lei nº 11.419/2006, as obrigações e intimidações eletrônicas são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, inclusive para a Fazenda Pública. O município foi devidamente citado/intimado via Sistema PJe, não havendo nulidade.

A Lei Complementar Municipal nº 025/2006 assegura aos professores municipais 45 dias de férias anuais e o pagamento do terço constitucional sobre todo o período. O entendimento está em consonância com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 04 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e com a Súmula nº 20 da Turma Recursal, que autorizam o direito dos professores ao adicional de férias sobre os 45 dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Núcleo de Justiça Digital possui competência territorial e material para julgar e julgar demandas, não sendo cabível a alegação de incompetência quando a parte ré não a impugna tempestivamente.

A citação eletrônica realizada nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do regulamento do Tribunal é válida e considerada pessoal para todos os efeitos legais.

O adicional de um terço sobre as férias dos professores municipais deverá incidir sobre o total de 45 dias, quando previsto na legislação local.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 75, III; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, § 6º, e 9º, § 1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46; Lei Complementar Municipal nº 025/2006, arts. 67, § 1º, e 71, § 1º.

Jurisprudência relevante: TJMT, IRDR nº 04; Súmula nº 20 da Turma Recursal; STJ, AgRg no REsp 1488739/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 17/03/2015; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 659.008/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18/06/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza lei, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, decretou a revelia do reclamado e determinou a incorporação do terço constitucional sobre o total dos 45 dias de férias do demandante, nos termos da Lei Complementar nº 025/2006 (id. 242414174).

Além disso, condenou o ente municipal a pagar o valor correspondente ao terço constitucional sobre os 45 dias de férias usufruídas e não quitadas nos últimos cinco anos, contados a partir da distribuição da ação, bem como sobre as que vencerem durante o trâmite do processo, até a eficácia da aplicação do pagamento. O montante deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, a partir de dados em que deveria ter sido pago, acrescido de juros moratórios equivalentes às compras da caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a contar da citação válida (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 12/09/2022. A partir desses dados, aplica-se a Taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, a incompetência do Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que, considerando que o reclamante reside no município de Lambari D'Oeste e o reclamado possui sua sede no mesmo município, a demanda deveria ter sido proposta no Fórum da Comarca de Rio Branco/MT.

Ainda em sede preliminar, o ente municipal suscita a nulidade da citação, sob o fundamento de que o município deveria ter sido citado na pessoa do prefeito ou do procurador, nos termos do art. 75, III, do Código de Processo Civil (CPC).

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, nos moldes do art. 1.012 do CPC, e o provimento integral do recurso, com o consequente arquivamento do processo por incompetência do Juízo. Subsidiariamente, pleiteia a anulação de todos os atos processuais praticados após a petição inicial, em razão da alegada nulidade da citação do ente municipal.

O reclamante apresentou contrarrazões (id. 263045827), requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob o argumento de inadequação da via eleita, caracterizando erro grosseiro.

Quanto à alegação de incompetência do Juízo, sustenta que o art. 5º, XII, da Resolução TJMT/OE nº 08, de 7/4/2023, determinou a suspensão, a partir de 1º/10/2023; ainda,

a competência para processar e julgar os feitos dos Juizados Especiais, previstos na Lei nº 9.099/1995, e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, previstos na Lei nº 12.153, da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.

No tocante à alegação de nulidade da citação, assevera que o ato era válido, pois a Procuradoria-geral do município de Lambari D'Oeste foi devidamente intimada da tramitação do processo em 14/8/2024, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal,

Inicialmente, o deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, uma vez que não se verifique nenhuma das hipóteses previstas no art. 43,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

No que se refere à preliminar de
incompetência do Juízo
, é necessário esclarecer que os Núcleos de Justiça Digital 4.0 são unidades especializadas em uma mesma matéria, com competência total ou sobre determinadas regiões do Estado, proporcionando maior celeridade e acessibilidade ao cidadão.

Essa iniciativa foi formalizada pela Resolução nº 385/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que autorizou a criação desses núcleos pelos tribunais do país.

Cabe destacar que a tramitação dos processos nos núcleos depende da anuência das partes. Assim, os demandados podem se opor até a apresentação da primeira manifestação de seu advogado, defensor ou procurador. Contudo,
após iniciado o trâmite processual, não é mais possível desistir da disputa do Núcleo
.

No presente caso,
verifica-se que o ente municipal, apesar de devidamente intimado/citado, somente se insurgiu na fase recursal
.

Dessa forma, à luz do art. 5º, XII, da Resolução nº 08, de 7/4/2023, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, referendado pelo seu Órgão Especial, determinou, a partir de 10/1/2023, a suspensão da competência para processar e julgar os feitos dos Juizados Especiais e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública na unidade judiciária da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.

Assim,
rejeito
a preliminar de incompetência do Juízo.

No tocante à preliminar de
nulidade da citação
, verifica-se que o reclamado
realizou cadastro para citação e intimação de
forma eletrônica
, conforme PORTARIA-CONJUNTA N° 291/2020-PRES/CGJ, de 22/4/2020,
cujas citações e intimações são consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Os artigos 5º, § 6º, e 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, prelecionam:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º
As intimações feitas na forma deste artigo
, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Art. 9º

No processo eletrônico, todas as citações
, intimações e notificações,
inclusive da Fazenda Pública
, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei
.

§ 1º As citações
, intimações, notificações e remessas
que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais
.
(grifei)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 6º, § 5º DA LEI 11.419/2006
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

(...)

3. "
De acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
." (AgRg no REsp 1488739/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015) 4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no AREsp 659.008/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)

(grifei)

D
a análise detida dos autos
, vê-se que o reclamado foi devidamente citado/intimado da decisão prolatada em 9/8/2024 (id. 164857420), e em
26/8/2024, por meio do Sistema Pje, conforme consta na aba de expedientes (Pje 1º grau)
. Vejamos:

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade de citação.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito.

Segundo consta da inicial, o reclamante é servidor público efetivo no cargo de professor no município de Lambari D'Oeste, e regido pela Lei Complementar Municipal nº 025/2006.

Sustenta que, embora tenha direito a usufruir 45 dias de férias anuais, conforme o calendário escolar, e tenha gozado integralmente esse período nos últimos cinco anos, recebeu o terço constitucional apenas sobre 30 dias.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou procedente a pretensão inicial, determinou o ente municipal a incorporar o recebimento do terço constitucional sobre o total de 45 dias e, ainda, condenou-o ao pagamento do valor correspondente ao terço constitucional sobre 45 dias de férias gozadas e não pagos nos últimos 5 anos, contados da distribuição da ação.

Compulsando os autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reforma.

A Lei Complementar Municipal nº 025/2006, em seus arts. 67, § 1º e 71, § 1º, dispõe o seguinte:

Art. 67 O servidor fará jus, anualmente, a trinta dias consecutivos de férias, que poderão ser acumuladas até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade de serviço atestada pelo chefe imediato.

§ 1º
Os profissionais do magistério público municipal que atuam diretamente na sala de aula farão jus a quarenta e cinco dias de férias
, distribuídos em dois períodos nos meses de janeiro e julho de cada ano.

Art. 71 (...)

§ 1º Independente de solicitação será pago ao servidor, por ocasião das férias, o adicional de
um terço da remuneração correspondente ao período de férias

(grifei).

No mesmo sentido, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 04, do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, firmou a tese de que os professores da educação básica do Estado de Mato Grosso, inclusive os contratados temporariamente, fazem jus a 45 dias de férias com adicional do terço sobre esse período. Vejamos:

“i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.º 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.º 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.”

Por fim, importante consignar que a matéria foi sumulada pela Turma Recursal: “
Sumula n.º 20. O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre os trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo
”.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025